Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003170-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), JOEL JONES GONCALVES RODRIGUES - CPF: 033.103.841-28 (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT - ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – POSSIBILIDADE - ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS/SEMOVENTES DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE PISO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES,
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA –
DEFERIMENTO NA INSTÂNCIA
AD QUEM
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ADC 49/RN – EFEITOS MODULATÓRIOS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO
AD QUEM
, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DELINEADOS NO ARTIGO 1.022 E INCISOS DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante, mandado de segurança preventivo, é adequada.

2 – Em conformidade com o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive superiores, o deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas) do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, por si só, não configura hipótese de incidência de tributo (ICMS), haja vista que para ocorrência do fato gerador do imposto é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade. De forma que se mostram presentes os requisitos que amparam o deferimento da liminar requestada no mandado de segurança, questionando esse tema.

3 – Não tendo sido a questão pronunciada na decisão agravada, é vedada sua apreciação no
juízo
ad quem
, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, sobressaindo-se que a real intensão do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal (efeito ativo) distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico - PJE sob o n. 1003170-77.2023.87.11.0041, que, resumidamente, à unanimidade DEU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, lançada nos autos de Mandado de Segurança Preventivo n. 104614-62.2022.8.11.0041, impetrado por JOEL JONES GONÇALVES RODRIGUES, que, em apertada síntese, concluiu pelo indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência em que o impetrante/embargado pretendia suspender a exigência do ICMS que o ESTADO DE MATO GROSSO ambiciona exigir nas transferências de bens e insumos (MILHO) a serem realizadas entre as Fazendas de sua propriedade, sediadas no Estado de Mato Grosso (Fazenda Lavrinha/São Sebastião) e no Estado de Goiás (Fazenda Barreiro e Fazenda Lavrinha de São Sebastião).

Descendo aos autos de mandado de segurança, tem-se que a causa motivadora da impetração preventiva deve-se ao fato da iminente prática de ato coator pela Autoridade Fiscal Mato-grossense, que certamente exigirá do impetrante/embargado o recolhimento do ICMS nas operações de transferências de bens e insumos realizadas entre os estabelecimentos de sua propriedade.

Ocorre que ao apreciar o pedido liminar, o
juízo a quo
o
indeferiu
sob a justificativa de que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar o justo receio, destacando que a ameaça, para caracterizar ofensa a direito líquido e certo, deve ser efetiva, não bastando o mero receio ou suposição da existência do ato.

Diante desse cenário e inconformado com decisão indeferitória da liminar, o impetrante submeteu a matéria a esta Corte de Justiça via do recurso de agravo de instrumento.

Almejando a reforma do provimento jurisdicional de primeira instância, além das matérias externadas na peça madrugadora da ação de base, o ora embargante acrescenta os motivos que ensejam a modificação do julgamento monocrático e a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência. (Id. 158624154)

Submetido à julgamento pelo colegiado, à unanimidade de seus membros, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, diversamente da conclusão alcançada pelo juízo primevo, entendeu que se encontram justificados os requisitos autorizadores da concessão da liminar perquirida no
writ,
injustificadamente negada no juízo de piso, especialmente ante a possibilidade da impetração preventiva, dando, assim, PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para impedir que a autoridade coatora venha a exigir da impetrante o recolhimento de ICMS nas hipóteses questionadas na ação mandamental. (Id. 174096156)

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO utiliza-se do manejo dos embargos de declaração com efeitos infringentes, avocando em suas razões recursais a ADC 49/RN, que não restou observada pelo acórdão obliterado no que se refere à modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal para validar a ilegalidade da cobrança do imposto questionado (Id 1175738157).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações do embargante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 175738157)

Após, vieram-me conclusos.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, oferecidos pelo ESTADO de MATO GROSSO, contra a decisão colegiada proferida por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, resumidamente, DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por JOEL JONES GONÇALVES RODRIGUES com o viso de modificar a decisão que, no juízo de piso, indeferiu a liminar requestada na ação de base, em que o impetrante visa obter pronunciamento judicial que venha impedir a autoridade coatora de exigir, como tem feito costumeiramente, ICMS nas operações de simples deslocamento de mercadorias/bens e insumos a serem realizadas entre as Fazendas de sua propriedade, sediadas no Estado de Mato Grosso (Fazenda Lavrinha/São Sebastião) e no Estado de Goiás (Fazenda Barreiro e Fazenda Lavrinha de São Sebastião).

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO utiliza-se do manejo dos embargos de declaração com efeitos infringentes, sustentando em suas razões de recorrer que muito embora tenha sido reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de ICMS quando se tratar de operação de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, objeto da ADC n. 49, não restou observado, na hipótese em julgamento, os efeitos modulatórios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise dos embargos de declaração voltado contra o acórdão externado na mencionada ADC 49, que deliberou pela eficácia pro-futuro a partir do exercício financeiro do ano vindouro (2024), ressalvando as ações já ajuizadas e pendentes de conclusão até a data de 28/04/2021, data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

Prossegue em seus anseios aduzindo que como o presente
writ
foi ajuizado após esta data, deve ser atribuído efeito infringente aos embargos declaratórios em mesa, a fim de que seja denegada a segurança garantindo ao Fisco Estadual a cobrança do ICMS mesmo nas operações de simples deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro, do mesmo titular, até 31 de dezembro do corrente ano. (Id 174843651)

Ocorre que o agravo de instrumento versa sobre a possibilidade, ou não, da impetração preventiva. A fundamentação acerca da ilegalidade da cobrança do ICMS na forma questionada serviu para justificar a possibilidade da impetração preventiva e, portanto, da presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar galanteada no mandado de segurança e indeferida no juízo de piso.

De modo que a questão suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos presentes aclaratórios, não foi objeto de apreciação tanto pela decisão interlocutória agravada como pelo acórdão obliterado, que, basicamente, apreciando o acerto ou não da decisão que indeferiu a liminar, concluiu pela possibilidade da impetração na modalidade preventiva ante o entendimento que vem sendo externado pelos tribunais pátrios.

Diante disso, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedada sua apreciação nesta instância
ad quem
.

A conclusão alcançada, portanto, é a de que não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque em perfeita análise dos autos percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no recurso, cuja fundamentação por mim exteriorizada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo provimento do recurso, o que me faz verificar que o Ente Público Fiscalizador fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois o que se vê é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

A decisão admoestada, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar, a toda evidência, é de que os embargos declaratórios devem ser desprovidos, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, conheço do recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023